Tribunal: TJDFT
Processo: 0004352-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0004352-66.2013.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA APELANTE: FERNANDO CASTELO BRANCO FERREIRA COSTA EIRELI - EPP APELADO: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fernando Castelo Branco Ferreira Costa EIRELI - EPP (ID no 44670949) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 44230677). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO